Tribunal: STF
Processo: RE 90579
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. PRAZO (TERMO INICIAL). ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 598, 'CAPUT'(INTERPRETAÇÃO).
NÃO HÁ NESSE DISPOSITIVO, A QUE SE VINCULA O PARAGRAFO ÚNICO,
QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE ASSISTENTE HABILITADO E INTERESSADO NÃO
ADMITIDO NO PROCESSO NA INSTÂNCIA DE CONHECIMENTO.
LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.